Tribunal: STF
Processo: HC 149197
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE DE ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE USO PROIBIDO. ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/03. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA.  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO NO MOMENTO DA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE A CORTE SUPERIOR. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE EXAME DE AGRAVO REGIMENTAL NO TRIBUNAL A QUO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A superveniência de decisão de mérito prolatada no âmbito do Tribunal a quo  torna prejudicada a impetração. Precedentes: HC 142.204-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017; HC 134.998, Rel. p/ Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, DJ e de 05/10/2017.



    2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto, no momento da impetração, era ausente o exame de mérito, na Corte Superior. Precedentes: HC 137.917-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/12/2016; e HC 135.949, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/10/2016.



    3. In casu, a instância a quo concedeu, em parte, a pretensão autoral, tendo sido “ratificada a liminar, a fim de reduzir a pena do paciente para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa, e estabelecer o regime inicial semiaberto”.



    4. O habeas corpus é inadmissível como substitutivo do recurso cabível, sendo evidente, ainda, a ausência de julgamento do agravo regimental interposto da decisão do Tribunal a quo.



    5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. De igual forma, é incognoscível o writ impetrado em face de ato de Juiz de primeiro grau.



    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2016.



    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015.



    8. Agravo regimental desprovido.